Tribunal: TJMT
Processo: 1026208-26.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026208-26.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEDI FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 272.559.560-68 (ADVOGADO), H.M.C. - HOSPITAL E MATERNIDADE CLINICA DA CRIANCA LTDA. - CNPJ: 05.355.305/0001-30 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (PROCURADOR), JOSE CARLOS DI ANNIBALLI - CPF: 320.615.529-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUSANDIRA LAMENHA CAVALCANTE DI ANNIBALLI - CPF: 378.527.441-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – LIMINAR QUE DETERMINOU A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL - MANUTENÇÃO – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE PELO CREDOR FIDUCIÁRIO – OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI No 9.514/97 - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I- A ação de imissão na posse visa conferir ao proprietário a posse do imóvel com fundamento em seu título aquisitivo. A obtenção de êxito nessa demanda condiciona-se à demonstração da aquisição da propriedade do imóvel pelo autor e da injusta posse exercida pelo demandado.

II- Restando comprovada a condição de proprietária da agravada em relação ao imóvel, objeto da ação na origem, mediante o registro do referido bem no Cartório de Registro de Imóveis competente, nada há que a impeça de ser imitida na posse, tal como pleiteado e concedido, o que pressupõe a desocupação do imóvel por parte do agravante.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
H.M.C. - HOSPITAL E MATERNIDADE CLÍNICA DA CRIANÇA LTDA
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Imissão de Posse no 0005167-49.2020.811.0055, ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que o agravante desocupe o imóvel objeto da lide, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

Para tanto, o agravante alega que, ao contrário do entendimento exteriorizado pelo Juízo
a quo
, os requisitos da tutela de urgência concedida em favor da agravada não foram suficientemente demonstrados, sobretudo porque o procedimento extrajudicial que culminou na consolidação da propriedade do bem imóvel em favor da cooperativa agravada está repleto de vícios que o torna nulo.

Afirma que, além de não terem sido intimados todos os devedores da realização do leilão, a agravada não apresentou a planilha analítica demonstrativa da dívida a ser purgada; encaminhou a notificação acerca dos leilões para endereço distinto daquele constante na cédula de crédito bancário e ainda a entregou à pessoa que não tinha legitimidade para recebê-la; publicou os editais dos leilões em comarca distinta da situação do imóvel e também não observou o prazo de 30 (trinta) dias para a realização da praça, conforme dispõe o art. 27 da Lei no 9.514/97.

Liminar de efeito suspensivo indeferida à id

70589477.

Contrarrazões acostadas à id. 75208977, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o a acerto ou não da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que o agravante desocupe o imóvel objeto da lide, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa cominatória.

Pois bem.

A ação de imissão na posse visa conferir ao proprietário a posse do imóvel com fundamento em seu título aquisitivo. A obtenção de êxito nessa demanda condiciona-se à demonstração da aquisição da propriedade do imóvel pelo autor e da injusta posse exercida pelo demandado.

A respeito da imissão de posse e seus requisitos, colhe-se o entendimento construído pela jurisprudência:

“
PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE C/C TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR CONCEDIDA PARA DESOCUPAÇÃO IMEDIATA DOS IMÓVEIS. INSURGÊNCIA DO RÉU. BEM ADQUIRIDO ATRAVÉS DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE PELO CREDOR
. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL PELO AUTOR. DEMONSTRAÇÃO DA PROPRIEDADE. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL PROPOSTA NA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PEDIDO DAQUELA DEMANDA, ADEMAIS, JULGADO IMPROCEDENTE EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS NA HIPÓSTESE. INTERLOCUTÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO”.
(Agravo de Instrumento n. 4012918-14.2018.8.24.0900, Rel. Des. Marcus Tulio Sortorato, Julgado em 18.09.2018) (g.n.)

Outrossim, nos termos do art. 1.228 do Código Civil, “
o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha
”.

Impende destacar que o art. 30 da Lei no 9.514/97, que dispõe sobre o sistema financeiro imobiliário, assim dispõe:

“
É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1o e 2o do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome
”.

Nesta esteira, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, verifica-se que a parte agravada comprovou os requisitos autorizadores da tutela judicial deferida em seu favor.

Isso porque, os documentos acostados aos autos demonstram que, diante da inadimplência do agravante na quitação do débito oriundo da Cédula de Crédito Bancário n.o 2016100433, com garantia de alienação fiduciária dos imóveis registrados sob as matrículas n.o 6.183, 6.185 e 6.186 do Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra/MT, após a observância do procedimento descrito na Lei n. 9.514/97, a agravada consolidou a propriedade plena dos bens em seu favor, tendo em conta que os leilões de que trata do artigo 27 da referida lei restaram infrutíferos.

Assim, restando comprovada a condição de proprietária da agravada em relação ao imóvel, objeto da ação na origem, mediante o registro do referido bem no Cartório de Registro de Imóveis competente, nada há que a impeça de ser imitida na posse, tal como pleiteado e concedido, o que pressupõe a desocupação do imóvel por parte do agravante.

Ademais, conquanto o agravante suscite uma série de vícios que supostamente inquinam de nulidade o procedimento extrajudicial que culminou na consolidação da propriedade dos bens imóveis em favor da cooperativa agravada, além de inoportuno o momento para tais alegações, elas não encontram sustentáculo nos próprios documentos acostados aos autos.

Com efeito, dos documentos probatórios acostados aos autos acostados à id. 75208990 - Pág. 13 e seguintes, constata-se que todas as disposições da Lei 9.514/97 foram cumpridas, notadamente a constituição em mora do devedor, as intimações acerca da realização dos leilões, o prazo para a realização da praça e para a consolidação da posse pelo valor do crédito, em face do resultado infrutífero das hastas públicas.

Assim, tendo a agravada bem observados os preceitos legais para a consolidação da propriedade em seu favor e estando preclusa a alegação acerca da existência de eventuais vícios, nada mais adequado que a imissão sumária no exercício da posse, com a consequente desocupação do imóvel pelo demandado, ora agravante, sendo de rigor a manutenção da decisão combatida.

Por fim, defiro os benefícios da gratuidade da justiça em favor do agravante, diante dos documentos juntados que atestam a sua hipossuficiência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021